Tribunal: TJMT
Processo: 1021411-07.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021411-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS\MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (VÍTIMA), MARCELO SOARES GUIMARAES - CPF: 019.899.851-14 (VÍTIMA), RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA - CPF: 042.203.691-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO –
PACIENTE CONDENADO EM SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA PELO
PARQUET
– REITERAÇÃO DE MATÉRIA DO HC 1007650-06.2020.8.11.0000 PENDENTE DE JULGAMENTO PELO STJ – MATÉRIA DIVERSA DAQUELA –
PRELIMINAR REJEITADA
-
MÉRITO
– ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESSIMAL DO ARTIGO 316, DO CPP –
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
GRAVIDADE DA CONDUTA (EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES, UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO, SUBMISSÃO DAS VÍTIMAS, INCLUSIVE CRIANÇAS, A INTENSO TERROR E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE HORAS) – REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

Neste
writ
o beneficiário se insurge quanto a
reanalisou a prisão preventiva nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou seja, já se passaram tempo superior a 90 (noventa) dias, tornando a prisão manifestamente legal, questão não arguida no
habeas corpus
n. 1007650- 06.2020.8.11.0000, restando superada a arguição de não conhecimento aventada pelo
Parquet

A prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente e Giovane confirma o preenchimento, no caso, do requisito do
fumus comissi delicti
. Ainda, preenchido também o requisito do
periculum libertatis
, pelo que se revela perfeitamente adequada e proporcional, ante a
gravidade da conduta, em tese, considerando que o crime foi praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes utilização de arma de fogo, sendo que as vítimas, inclusive crianças, foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que o paciente, bem como o paciente possui outros registros criminais perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde responde pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, no qual inclusive já foi condenado em 1ª instância (
autos/cód. 402375
), evidenciando o risco de reiteração delitiva, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual.

Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que
a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória e da análise do writ anteriormente impetrado em desfavor deste – há mais de 90 dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejar a ilegalidade da constrição. Especificamente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 dias, definido pela Lei nº. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório.

No caso, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, de que o feito encontra-se aguardando a apresentação de razões do coacusado e contrarrazões para a remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça.

De qualquer sorte, a situação prisional do paciente vem satisfatoriamente reanalisada no presente momento, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes, impetrou
habeas corpus
em favor de
Donizete Oliveira de Paula
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara de Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora. (Id 61775458)

Extraiu-se que em 16 de março do corrente ano, ao proferir sentença condenatória, a autoridade coatora entendeu por manter a prisão cautelar, sendo mantida em decisão proferida em 02 de abril de 2020.

Relatou que os autos se encontram na Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, aguardando remessa a este Egrégio Tribunal de Justiça, para julgamento do recurso de apelação criminal.

Aduziu que autoridade acoimada coatora não realizou a revisão de ofício quanto necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Narrou que em 26 de junho, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
n. 1007650- 06.2020.8.11.0000, o douto magistrado reanalisou a prisão preventiva, ou seja, tempo superior a 90 (noventa) dias, tornando a prisão manifestamente legal.

Desse modo, requereu que seja concedida a liminar com o fim de cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo urgente alvará de soltura, ou que seja revogada, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão id. 62398964.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 63321472).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento da impetração, por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado e, no mérito pela denegação da ordem (id. 66160514), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE SENTENCIADO À PENA CORPÓREA DE 24 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO, PERPETRADA EM CONCURSO DE AGENTES – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DEMORA INJUSTIFICADA PARA REANÁLISE PRAZOS FIXADOS NO “PACOTE ANTICRIME” - INSUBSISTÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 64, DO STJ - RECONHECIMENTO DO INSTITUTO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – PRESENÇA DOS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 312, DO CPP –
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
DA IMPETRAÇÃO POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DO
HC Nº. 1007650-06.2020.8.11.0000
JÁ JULGADO POR ESSE E. TJMT E DENEGADO COM
RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO STJ
–
NO MÉRITO
,
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Donizete Oliveira de Paula
.

Em resumo, o paciente arguiu que a autoridade apontada como coatora não realizou a revisão de ofício quanto necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, pois em 16 de março do corrente ano, ao proferir sentença condenatória, a autoridade coatora entendeu por manter a prisão cautelar, sendo mantida em decisão proferida em 02 de abril de 2020.

Asseverou, ainda que em 26 de junho, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
n. 1007650- 06.2020.8.11.0000, o douto magistrado reanalisou a prisão preventiva, ou seja, já se passaram tempo superior a 90 (noventa) dias, tornando a prisão manifestamente legal.

Pois bem.

Inicialmente no julgamento do
habeas corpus
n. 1007650- 06.2020.8.11.0000, esta Egrégia Corte de Justiça à unanimidade denegou a ordem, mantendo a segregação do paciente, ante a reiteração delitiva do mesmo, sendo ementado nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 159, § 1º C/C ART. 29, AMBOS DO CP E ART. 1º, INC. IV DA LEI 8.072/90 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM FACE DE AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA (EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES, UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO, SUBMISSÃO DAS VÍTIMAS, INCLUSIVE CRIANÇAS, A INTENSO TERROR E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE HORAS) – REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADO -
COVID-19
– RECOMENDAÇÃO 62/2020 – INAPLICABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESE PREVISTAS NOS ARTS. 4º E 5º, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 -
ORDEM DENEGADA.

A decisão proferida encontra-se em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de outras ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sendo inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

O Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma, ao menos nesse momento, não se verifica a necessidade de concessão da liberdade ao beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação, uma vez que não está inserido no chamado grupo de risco.”
(j. 24 de junho de 2020).

Não se conformando com o
decisum
o beneficiário interpôs recurso ordinário (id. 49330952), o qual foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça em 10 de julho de 2020, sendo a liminar indeferida em 23 de julho de 2020, pelo Ministro João Otávio de Noronha, estando aguardando o julgamento do mérito do recurso (RHC 130065/MT – 2020/0166960-4).

Como destacado, neste
writ
o beneficiário se insurge quanto a
reanalisou a prisão preventiva nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou seja, já se passaram tempo superior a 90 (noventa) dias, tornando a prisão manifestamente legal, questão não arguida no
habeas corpus
n. 1007650- 06.2020.8.11.0000, restando superada a arguição de não conhecimento aventada pelo
Parquet.

Noutro ponto, quanto
à ilegalidade da prisão e seus pressupostos, se trata de mera reiteração de pedido formulado anteriormente, já tendo o paciente obtido a prestação jurisdicional a que fazia
jus.

A autoridade apontada como coatora consignou nas informações que:

“...

No dia 16/03/2020, o feito foi devidamente sentenciado pelo magistrado substituto legal desta Vara, com o julgamento procedente dos pedidos da denúncia, oportunidade em que o réu, ora paciente, foi condenado à pena total de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Consigno que, na oportunidade da sentença, restou mantida a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, nos termos seguintes:

‘No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito os réus responderem a todo o processo presos e, depois de condenados pela prática de crime de notória gravidade, serem colocados em liberdade.

In casu, verifica-se que as circunstâncias concretas do crime, o qual foi perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em que as vítimas foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que os réus possuem outros registros criminais, consoante extrato de antecedentes criminais acostados aos autos, fls. 1.287/1.296, permite concluir que suas colocações em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte dos réus.’

Nesse sentido, é a jurisprudência:

...

Assim, concluo que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva dos acusados, fls. 603/608, justificando igualmente a manutenção da custódia cautelar decretada. Portanto, não concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, mantendose as suas custódias cautelares.’

No dia 18/03/2020, a defesa do paciente Donizete apresentou pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ante o atual cenário de proliferação do novo coronavírus e, no dia 24/03/2020, interpôs recurso de apelação. Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo.

No dia 02/04/2020, foi recebido o recurso de apelação interposto pelo paciente, oportunidade em que foi indeferido o pedido da defesa de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de que o postulante não demonstrou enquadrar-se em qualquer das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, sendo certo que, conforme bem apontou o parquet, a atual pandemia do COVID-19, por si só, não oportuniza o enquadramento no rol taxativo que autoriza a concessão da prisão domiciliar.

Na ocasião, restou ainda reanalisada a necessidade de manutenção das prisões preventivas dos demais réus, em atendimento à Recomendação 62/2020 do CNJ, tendo sido todas as custódias cautelares mantidas. Por fim, determinou-se o integral cumprimento da sentença proferida nos autos, com urgência.

No dia 03.04.2020, a defesa do acusado Jhonatha interpôs recurso de apelação. No dia 15.05.2020, foram expedidas as guias de execução provisórias dos denunciados, as quais já tramitam na Vara de Execuções Penais. No dia 29.05.2020, o acusado Gabriel interpôs recurso de apelação. No dia 19.06.2020, foi interposto recurso de apelação pela defesa do acusado Hudson e a defesa de Gabriel apresentou as razões recursais.

No dia 26.06.2020, aportou aos autos o acórdão do Habeas Corpus impetrado pelo paciente Donizete perante o E. TJMT, cuja ordem foi denegada, por unanimidade. No dia 07.07.2020, o feito foi impulsionado para intimar o procurador do paciente Donizete para apresentar as razões recursais no prazo legal, as quais foram apresentadas no dia 17.08.2020.

No dia 07.08.2020, foram prestadas informações ao Habeas Corpus impetrado pelo réu Donizete junto ao Superior Tribunal de Justiça (o qual teve a liminar indeferida e se encontra pendente de julgamento definitivo). O feito ainda foi impulsionado para intimar o procurador do acusado Romário Alves Pinheiro para apresentar as razões recursais, as quais foram devidamente juntadas ao feito.

No dia 01.10.2020, o Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos de apelação. No dia 15.10.2020, foi juntada a ficha disciplinar do denunciado Donizete e os mandados de intimações pessoais dos réus acerca da sentença devidamente cumpridos (fora necessária a expedição de carta precatória para este fim), tendo o acusado Guilherme informado interesse em recorrer. Na mesma data, foi contatado o advogado do réu Guilherme, o qual foi informado de que referido acusado informou interesse em recorrer da r. sentença, tendo aludido causídico informado que irá interpor recurso de apelação, estando o feito atualmente aguardando referida providência.

Assim, atualmente, o feito aguarda a apresentação de razões recursais pelo patrono do acusado Guilherme e a subsequente contrarrazões a serem apresentadas pelo Ministério Público, para posterior remessa dos autos ao E.TJMT para análise dos recursos de apelações
.

Por derradeiro, no que pertine aos argumentos esposados pelo impetrante de constrangimento ilegal por ausência de revisão periódica da prisão cautelar, cumpre registrar que o feito já foi devidamente sentenciado (oportunidade em que restaram mantidas as prisões preventivas dos réus), tendo sido as prisões reavaliadas depois dessa sentença (conforme aludido pelo próprio impetrante) e o processo se encontra aguardando as razões recursais do denunciado Guilherme (o qual apresentou interesse em recorrer quando intimado pessoalmente) e posterior contrarrazões do Ministério Público para que sejam de imediato remetidos ao E. TJMT.

Esclareço que os autos ainda não foram remetidos ao E.TJMT em razão de se tratar de processo complexo, com elevado número de acusados, em que a maioria dos réus estão segregados em outra Comarca, tendo havido a necessidade de expedição de cartas precatórias para as devidas intimações acerca da sentença, fazendo-se necessário aguardar o decurso do prazo recursal em relação a cada um deles, além de outras providências que naturalmente ensejam maior demora em face de seu trâmite...”

Outrossim, conforme consignado quando do julgamento do
habeas corpus
n. 1007650-06.2020.8.11.0000, a necessidade da manutenção da custódia em razão da gravidade da conduta, em tese, perpetrada e as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando que o crime foi praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes utilização de arma de fogo, sendo que as vítimas, inclusive crianças, foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que o paciente, conforme consignado, possui outros registros criminais perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde responde pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, no qual inclusive já foi condenado em 1ª instância (
autos/cód. 402375
), evidenciando o risco de reiteração delitiva, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que houvesse alteração nos motivos que ensejaram a prisão, sendo condenado ao cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos em regime inicial fechado.

Nesse sentido, cumpre dizer que a prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente confirma o preenchimento, no caso, dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,

contrariamente ao alegado pela defesa técnica, pelo que se revela perfeitamente adequada e proporcional,
ao menos por ora
, a manutenção da prisão preventiva do inculpado.

Por outro lado, verifica-se que após a prolação da sentença condenatória, foi então interposto recurso de apelação pela defesa, cujas razões e contrarrazões restaram apresentadas nos dias 02 de abril de 2020 e 1º de outubro de 2020, respectivamente. Estando os autos aguardando a apresentação de razões recursais do coacusado, bem como contrarrazões recursais, para a remessa dos autos a esta Corte.

Ante tal panorama, em que pese se reconheça a dilação do lapso temporal comumente praticado para a remessa dos autos físicos, tem-se que tal mora pode ser atribuída, no caso, ao grave quadro pandêmico enfrentado com o advento da COVID-19, circunstância de força maior que impôs a delimitação do expediente forense presencial, tratando-se de fato incapaz, por isso mesmo, de indicar desídia de parte da autoridade judicial de piso ou mesmo deste Tribunal.

De qualquer sorte, salienta-se que a análise de eventuais irresignações acerca do processamento do feito junto a esta instância incumbe, forçosamente, ao Superior Tribunal de Justiça, segundo inteligência do
artigo 105, inciso I, “c”, da Constituição Federal.

Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que
a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória e da análise do
habeas corpus
n. 1007650-06.2020.8.11.0000 (j. 24.06.2020) em desfavor deste – há mais de 90 dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejar a ilegalidade da constrição.

Especificamente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 (noventa) dias, definido pela Lei nº. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar,
não é peremptório
. Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. Firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado 691 da Súmula do STF.

2. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.

3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4.
Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.”
(AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) – Grifei.

Ainda, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 14 de outubro de 2020, sobre a tese da reavaliação da prisão, entendeu-se que:
“A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP, não implica automaticamente revogação da prisão preventiva. Devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.
” Suspensão de Liminar n. 1.395/SP

Ou seja, eventual atraso na execução deste ato “
não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
”.

No caso, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, da ausência da remessa dos autos oriundos da Comarca de Rondonópolis para essa Egrégia Corte de Justiça, eis que o feito está aguardando a apresentação de razões recursais do coacusado, bem como contrarrazões recursais.

De qualquer sorte, a situação prisional do paciente foi satisfatoriamente reanalisada no presente momento, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento. Diante da gravidade da conduta, em tese, perpetrada e as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando que o crime foi praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes utilização de arma de fogo, sendo que as vítimas, inclusive crianças, foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que o paciente, conforme consignado, possui outros registros criminais perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde responde pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, no qual inclusive já foi condenado em 1ª instância (
autos/cód. 402375
), evidenciando o risco de reiteração delitiva, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que houvesse alteração nos motivos que ensejaram a prisão, sendo condenado ao cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos em regime inicial fechado.

Oportuno, trago recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

[...] 6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 101.227/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) Ademais, entendendo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o
sequestro
corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.

Como vem decidindo esta Corte Superior: "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dadas as peculiaridades do caso, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(RHC 105.393/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)
.

Diante disso, havendo indicação de elementos concretos a justificar a custódia preventiva, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes para evitar a reiteração delitiva.

Por todo exposto, conheço da ordem impetrada e no mérito
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Donizete Oliveira de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020